Tribunal: TJDFT
Processo: 0740174-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Apelação Cível – Busca e Apreensão (DL 911/69) – Indeferimento da Inicial - Veículo registrado em nome de terceiro - Necessidade de comprovação da alegada transferência da propriedade – Emenda insatisfatória – Sentença terminativa mantida.